Tribunal: TJBA
Processo: 0524494-58.2017.8.05.0001
Classe: Embargos de Declaração
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL n.
0524494-58.2017.8.05.0001.3.EDCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

EMBARGANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

EMBARGADO: CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. ALEGAÇÃO DE QUE O ARESTO IMPUGNADO INCIDIU NO VÍCIO DA OMISSÃO, EIS QUE NÃO ANALISOU QUESTIONAMENTOS SUSCITADOS ACERCA DE ENTENDIMENTO CONSOLIDADO, A RESPEITO DO ASSUNTO DISCUTIDO, PELO STF. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 660/STF, QUE POSSUI SIMILITUDE FÁTICA COM A MATÉRIA VERSADA NOS AUTOS. ACÓRDÃO MANTIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0524494-58.2017.8.05.0001.3.EDCiv
, em que figuram, como embargante, a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA,
e, como embargada, a
CONCESSIONARIA BAHIA NORTE S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NÃO ACOLHER os Embargos de Declaração opostos

, nos termos do voto do relator.